Tribunal: TJSP
Processo: 1020319-25.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000042403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020319-25.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante JOSÉ
HARUO BANNO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GILSON GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020319-25.2016.8.26.0482 -Voto no 34977 - RP
2
Voto no 34977
Apelação no 1020319-25.2016.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
Apelante: José Haruo Banno
Apelado: Gilson Gomes da Silva
Apelação. Embargos à execução. Julgamento anteriormente
convertido em diligência. Prova pericial que apurou que o credor
não adulterou o valor da cártula. Perícia que constatou a
regularidade do título emitido. Cambial emitida em branco.
Súmula 387, do E. STF. Ausência de demonstração de má-fé do
credor no preenchimento. Alegação de prática de usura desprovida
de indícios.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo embargante
em razão da r. sentença de fls. 206/210, que julgou improcedentes os embargos e o
condenou ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de 15% sobre
o valor do débito, observada a gratuidade concedida.
Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que não negou a
emissão da nota promissória executada, mas sem sua adulteração, conforme
observado pelo D. Perito que “ o único local que se encontra adulterado é o do
número o valor numérico, e os demais dados que não são negados, apesar de não
terem sido preenchidos pelo executado, porém, estes dados não influenciavam no
valor que realmente era devido” adulteração do título, o torna nulo de pleno direito;
e, que apenas devia o valor de R$400,00.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 219/224, nas quais o
apelado alegou, também em síntese, que não houve rasura nem adulteração na nota
promissória executada “ainda mais deste naipe, alterando de R$ 400,00
(quatrocentos reais) para R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais)” ; que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020319-25.2016.8.26.0482 -Voto no 34977 - RP
3
afirmação é “puro devaneio do Apelante” ; que tal título passou pelo “crivo do
Tabelião de Notas” ; que se trata de “uma acusação gravíssima, na verdade de um
crime”; que o “Apelado antes da propositura da ação, quando o mesmo encontra-se
pilotando uma motocicleta, sendo que foi surpreendido por uma chuva, o que
ocasionou o molhamento da referida nota promissória, razão pela qual a mesma foi
secada pelo Apelado através de um secador de cabelo. Razão pelo qual a mesmo
encontra-se ondulada, e com algumas manchas”.
A fls. 228/234 a Turma Julgadora entendeu por bem converter
o julgamento em diligência com o objetivo de que fosse produzido novo laudo
pericial, uma vez que o anterior foi inconclusivo ao determinar a existência de
adulterações no título de crédito exequendo.
A fls. 311/330 e 356/359 houve a produção de novo laudo
pericial.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Com o devido respeito, o recurso não merece provimento.
Em que pese as alegações do apelante/embargante, a
realização de nova perícia grafotécnica traz ao lume questões que, com o devido
respeito, não militam a seu favor.
É fato que o Ilustre Perito constatou a existência de aplicação
de solvente hidrossolúvel sobre a cártula, bem como a existência de sobreposições
de escritos no campo representativo do valor do documento:
“Tal mancha, com característica de ter sido produzida
por líquido solvente, tem como área central o campo do
“valor numérico”, entretanto, abrange o espaço que vai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020319-25.2016.8.26.0482 -Voto no 34977 - RP
4
desde o campo da “data de vencimento” até o campo de
lançamento do “CNPJ/CPF”. Portanto, indica que
houve inundação pelo líquido que produziu tal mancha
(Imagens 16/17)” (fls. 321).
“Conforme citado no laudo pericial elaborado por este
perito, sobretudo na folha de número 10 (fls. 320 do
processo) e nas respostas aos quesitos formulados, o
documento questionado apresenta sobreposições de
traços nos campos do “valor numérico” e no campo do
“valor por extenso”, além do campo do “número do
documento”.
Portanto,
foi
afirmado
que
citado
documento sofreu alterações, com sobreposições de
traços, nos manuscritos do seu preenchimento inicial”
(fls. 356).
Todavia, o laudo pericial conclui que a aplicação do solvente
apresenta verossimilhança com a alegação do embargado no sentido de que a cártula
teria se molhado acidentalmente, sendo posteriormente seca com um secador de
cabelos.
“3) Se é compatível o estado físico da nota promissória
com a versão apresentada de que o “Apelado antes da
propositura da ação, quando o mesmo encontrava-se
pilotando uma motocicleta, sendo que foi surpreendido
por uma chuva, o que ocasionou o molhamento da
referida nota promissória, razão pela qual a mesma foi
secada pelo Apelado através de um secador de cabelo.
Razão pela qual a mesma encontra-se ondulada, e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020319-25.2016.8.26.0482 -Voto no 34977 - RP
5
algumas manchas”. R: Quanto à rugosidade do papel
suporte sim, é compatível com a versão apresentada
pelo embargado, haja vista que ao aplicar elevadas
temperaturas
para
secagem
rápida
resulta
na
rugosidade apresentada. Este Perito fez diversas
simulações em vários tipos de papel, resultando na
rugosidade esperada. Quanto maior a temperatura
empregada, maior a rugosidade” (fls. 328/329).
Ainda, o Ilmo. Expert conclui que, embora exista
sobreposição de escritos no título de crédito, o valor escrito atualmente na cártula
corresponde àquele originalmente nela inscrito; ou seja, não houve alteração do
valor do título.
“Não foram encontrados vestígios, tais como sinais de
abrasão, raspagem, deslocamento de fibras do papel,
laminação da folha do papel suporte, sulcos na massa
do papel, resíduos de tinta de remoção de traços, etc,
que determinassem a adulteração da nota promissória.
Destaca o Perito que o embargante alega que o valor do
documento foi alterado de R$ 400,00 para R$ 15.400,00,
necessitando, para isso, tão somente o acréscimo dos
dois dígitos do grupo dos milhares ( 1 e 5 ), todavia,
como já citado acima e no laudo inicial (fls. 147/179) o
campo do valor numérico, antes da sobreposição de
traços, já apresentava o valor atual do título, ou seja, R$
15.400,00. (...)” (fls. 328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020319-25.2016.8.26.0482 -Voto no 34977 - RP
6
“Embora tenha sofrido sobreposições nos lançamentos
manuscritos dos referidos campos, foi observado que o
valor original (que sofreu as sobreposições) já era o
atual, ou seja, R$ 15.400,00. Tal conclusão foi possível
mediante aplicação de filtros de contrastes de cores,
inclusive, ricamente ilustrado no primeiro laudo
pericial, conforme fls. 163/164 do processo eletrônico”
(fls. 357).
Ademais, foi constatado que a aplicação do solvente
hidrossolúvel ocorreu após o protesto do título, o que tornaria inócua a alteração de
seu valor, já que o documento teria valor discrepante ao do protesto efetivado.
“A remoção da tinta do carimbo no verso da nota
promissória, área correspondente ao valor numérico,
denunciam que o líquido que provocou a mancha lá
existente foi aplicado, acidentalmente ou não, após o
protesto do título junto ao 4o tabelionato” (fls. 328).
Por fim, foi constatado que o embargante, ora apelante, apenas
assinou o título, tendo ficado o preenchimento a cargo do embargado.
“Finalizando, ratifica o contido no laudo pericial de fls.
311/333 do processo eletrônico, ou seja: (...) que todos
os manuscritos preenchedores do título, inclusive os
sobrepostos (exceto a assinatura), originaram do punho
do embargado (...)” (fls. 358).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020319-25.2016.8.26.0482 -Voto no 34977 - RP
7
Diante deste cenário fático, é certo que não há o que ser
alterado na r. sentença.
Isso porque as supostas rasuras do embargado à cártula
ocorreram após o seu protesto e não alteraram o valor do documento, conforme
alegado pelo embargante.
Ademais, o fato de o título ter sido emitido em branco não
retira sua validade, nos termos da Súmula 387, do STF, competindo ao devedor
comprovar eventual má-fé no preenchimento da cártula, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Assim, uma vez que o título de crédito teve sua higidez
demonstrada por meio de prova técnica competente, é de se presumir sua
exigibilidade.
Além disso, com todas as vênias, também não pode ser
acolhido o pedido do apelante no sentido de se reconhecer a prática de usura por
parte do apelado.
Isso porque não há indícios da referida prática no conjunto
probatório dos autos.
Ademais, o apelante sequer esclarece qual valor originalmente
tomou de empréstimo do apelado, apenas aduzindo que a cobrança do valor
constante dos autos constitui em cobrança de juros abusivos.
Registre-se que os contratos celebrados com terceiros e
alegadamente já quitados (fls. 13/15 e fls. 19/27) não constituem prova hábil a
demonstrar a cobrança de juros abusivos nos presentes autos, seja porque não resta
evidente sua relação com o presente débito, seja porque o laudo pericial contradisse
a alegação do embargante no sentido de que a nota promissória teria, originalmente,
a inscrição de valor de R$400,00, a qual foi adulterada pelo embargado por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020319-25.2016.8.26.0482 -Voto no 34977 - RP
8
acréscimo dos dígitos “1” e “5”, resultando em título no valor de R$15.400,00.
Portanto, com a devida vênia, uma vez demonstrada a
inexistência de adulterações nos valores numérico e por extenso do título, conforme
aduzido pelo embargante, tampouco comprovado indício de existência de prática de
usura in casu, não resta outra solução senão a manutenção da r. sentença de
improcedência.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
provimento ao recurso. Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios são
majorados para 17% do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator